Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739910-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GERALDO ABUSSAFI DE LIMA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JOÃO GERALDO ABUSSAFI DE LIMA em face da decisão de Id 129084222, complementada por embargos de declaração acolhidos de Id 140593243, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702548-50.2017.8.07.0014) movido por LUIS CLAÚDIO FERNANDES MIRANDA, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor para reconhecer a impenhorabilidade de 85% dos rendimentos do executado, mantendo, todavia, a penhora de 15% da verba salarial para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 41611040), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que a reserva de 15% do seu salário para pagamento do débito lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará, em um momento de crise, a manutenção de sua subsistência e de suprir suas necessidades básicas, o que ofende a garantia constitucional da dignidade humana. Assevera que “a regra da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos somente é relativizada quando se trata de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, limitado ao percentual de 30%, ou quando o débito exequendo possui caráter alimentar, o que não se aplica no presente caso.” Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito, determinando o imediato desbloqueio dos valores. Preparo regular nos Ids 41611046 e 41611047. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos de R$ 8.717,48 (R$ 5.609,10 — Id 126497550, origem; R$ 3.108,38 — Id 127821071, origem), sendo que a penhora de 15% deferida resultou em bloqueio da ordem de R$ 1.307,62, montante que, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que o agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora